Tribunal: TJES
Processo: 0010829-78.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010829-78.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STHEFANY DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MATHEUS JAILSON DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. SAÚDE PÚBLICA. OMISSÃO - MORA EM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal adotou a teoria da culpa administrativa e não do risco integral. Portanto, diante de discussão acerca de omissão específica dos agentes públicos, a responsabilidade é de natureza objetiva e pressupõe a identificação do nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo para fins de caracterizar o ato ilícito.

2. Caso concreto em que se discute suposto erro médico consistente na omissão do Estado do Espírito Santo e do Município de Cariacica na realização de cirurgia de catarata na Apelante.

3. Restou provada nos autos a inexistência de nexo causal entre o tempo de espera e o dano, seja por se constatar que a sequela da Apelante é advinda de trauma, seja por se tratar a cirurgia de catarata de procedimento sem urgência, não se caracterizando a responsabilidade dos entes públicos por omissão na hipótese.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de indenização por danos morais” ajuizada por STHEFANY DOS SANTOS, Apelante, em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE CARIACICA, Apelados, postulando a condenação dos entes em indenização por danos morais ante alegada falha na prestação de serviços de saúde, notadamente por morosidade em atendimento, que teria resultado em sequela permanente - perda da capacidade visual no olho esquerdo da Apelante.

Pela sentença de fls. 177/179-verso, o MM.º Juiz de Direito a quo julgou improcedente a pretensão autoral. Ainda, condenou a parte ora autora ao pagamento de custas e honorários de 20% sobre o proveito econômico atualizado, além das custas, ressalvando sua situação de beneficiária da justiça gratuita.

Irresignada, a parte sucumbente interpôs o recurso de apelação de fls. 181/183-verso, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada sob o argumento que restou provado nos autos que a demora na realização da cirurgia da Apelante fez com que a mesma viesse a perder a visão de seu olho esquerdo. Neste tocante, ressalta que buscou atendimento no Pronto Atendimento Municipal, pois sofria com fortes dores na vista e dificuldade visual, não tendo logrado êxito mesmo diante de sua necessidade e urgência. Ainda, como a espera para a consulta com um especialista solicitada em 27/06/2016 demoraria mais de um ano, a parte arcou com o custo de uma consulta particular que indicou a gravidade de seu caso. Todavia, quando finalmente consultada, o caso só comportaria correção estética do globo ocular, sem solução quanto à visão perdida.

Contrarrazões do ESTADO às fls. 186/194, refutando a tese recursal pontualmente, notadamente sob o argumento que a acuidade visual da Apelante já estava comprometida de modo irreversível ao tempo em que buscou atendimento. Assim, pugna pelo desprovimento do recurso.

O MUNICÍPIO, apesar de intimado, quedou-se inerte.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0010829-78.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STHEFANY DOS SANTOS, civilmente registrada como MATHEUS JAILSON DOS SANTOS

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os presentes autos de “ação de indenização por danos morais” ajuizada por STHEFANY DOS SANTOS, Apelante, em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE CARIACICA, Apelados, postulando a condenação dos entes em indenização por danos morais ante alegada falha na prestação de serviços de saúde, notadamente por morosidade em atendimento, que teria resultado em sequela permanente - perda da capacidade visual no olho esquerdo da Apelante.

Pela sentença de fls. 177/179-verso, o MM.º Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral. Ainda, condenou a parte ora autora ao pagamento de custas e honorários de 20% sobre o proveito econômico atualizado, além das custas, ressalvando sua situação de beneficiária da justiça gratuita.

Irresignada, a parte sucumbente interpôs o recurso de apelação de fls. 181/183-verso, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada sob o argumento que restou provado nos autos que a demora na realização da cirurgia da Apelante fez com que a mesma viesse a perder a visão de seu olho esquerdo. Neste tocante, ressalta que buscou atendimento no Pronto Atendimento Municipal, pois sofria com fortes dores na vista e dificuldade visual, não tendo logrado êxito mesmo diante de sua necessidade e urgência. Ainda, como a espera para a consulta com um especialista solicitada em 27/06/2016 demoraria mais de um ano, a parte arcou com o custo de uma consulta particular que indicou a gravidade de seu caso. Todavia, quando finalmente consultada, o caso só comportaria correção estética do globo ocular, sem solução quanto à visão perdida.

Contrarrazões do ESTADO às fls. 186/194, refutando a tese recursal pontualmente, notadamente sob o argumento que a acuidade visual da Apelante já estava comprometida de modo irreversível ao tempo em que buscou atendimento. Assim, pugna pelo desprovimento do recurso.

O MUNICÍPIO, apesar de intimado, quedou-se inerte.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença não merece reforma.

O debate dos autos se refere à caracterização ou não de responsabilidade dos entes públicos ora demandados por mora no atendimento de saúde da Apelante, de modo a causar sequela funcional irreversível, bem como se tal configura dano moral indenizável e o respectivo valor.

Consoante cediço, a responsabilidade civil aquiliana pressupõe a prática de um ato ilícito, passível de reparação, ex vi do disposto no art. 927, combinado com os arts. 186 e 187, todos do Código Civil, in verbis:

“Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 187 - Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

E, cuidando-se de conduta ilícita imputada ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Cariacica, existe regramento próprio, eis que a Constituição Federal preceitua no § 6º, do art. 37, que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Trata-se, portanto, de adoção pelo sistema jurídico pátrio da teoria da culpa administrativa, e não do risco integral.

Em se tratando de comportamento omissivo, a jurisprudência vinha entendendo que a responsabilidade do Estado deveria ter enfoque diferenciado quando o dano fosse diretamente atribuído a agente público (responsabilidade objetiva) ou a terceiro, ou mesmo decorrente de evento natural (responsabilidade subjetiva).

Contudo, o tema foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em regime de recurso repetitivo no Recurso Extraordinário nº 841.526, definindo-se que "
a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (...)
".

Portanto, no caso concreto discute-se eventual responsabilidade objetiva dos entes Apelados, cuja caracterização se dá pela prova do nexo causal entre conduta omissiva e o dano suportado pela vítima.

Na sentença proferida em primeiro grau, o pedido restou afastado sob os seguintes fundamentos:

“Como sustentado acima, por se tratar de ato omissivo, haveria necessidade de demonstrar a culpa do preposto do ente estatal. Entretanto, as provas produzidas nos autos não são suficientes para concluir pela verificação da culpa dos Requeridos em relação ao evento danoso, nem tampouco pela evidência do nexo de causalidade entre a inércia dos Requeridos e a lesão.

Os médicos ouvidos em juízo não confirmaram que o procedimento cirúrgico indicado seria de urgência, dada a situação clínica da Autora que, segundo afirmam, veio a perder a visão em decorrência de catarata traumática.

(...)

É dizer, ainda que se entenda pela falha na prestação do serviço, de modo a suprir o elemento subjetivo, não há comprovação do nexo de causalidade entre a demora na realização da cirurgia de catarata e a perda da visão do olho esquerdo por parte da Autora, esta decorrente de trauma sofrido pela Autora, sem que tenha nos autos indicação quanto à data ou causa determinada acerca deste trauma. Os especialistas, no entanto, atestaram que foi referido trauma que ocasionou a perda progressiva da visão do olho esquerdo da Autora.”

Entendo, tal qual o magistrado
a quo
, que a prova dos autos indica como causa da perda da visão da Apelante um trauma sofrido e que a cirurgia de catarata que a parte buscava junto à rede pública não era um procedimento de urgência, de modo que a demora na dita cirurgia não foi a causa da sequela em questão.

Em seu depoimento nos autos, o Dr. Walace Tironi, médico que atendeu a Apelante em consulta particular, afirmou “
que encaminhou a requerente para cirurgia, esta mais voltada para a estética, pois seu olho estava atrofiando; que a cirurgia não teria mais como salvar a visão da requerente;
que a demora dos requeridos não causou a cegueira na requerente
; que a demanda para cirurgia de catarata é muito grande na rede pública, levando anos para que se consiga; que o trauma sofrido pela requerente levou a perda progressiva da visão
”.

Ademais, a Dra. Vanessa Ronconi Guimarães, médica da rede pública que consultou a Apelante, que também foi ouvida nos autos, esclareceu “
que, como regra, a cirurgia de catarata não se configura como urgência
”.

Assim, o que se verifica é a ausência de nexo causal entre a alegada mora e o dano apontado.

Este E. Tribunal de Justiça, em casos tais, tem entendido pelo afastamento da responsabilidade dos entes públicos. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS – SUPOSTO ERRO MÉDICO POR OMISSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos. 2. Caso concreto em que se discute
suposto erro médico consistente na omissão dos prepostos do Estado do Espírito Santo em dispensar o devido cuidado à apelante
, fato ocorrido dentro de unidade de saúde privada que prestava serviço público em razão de convênio com o SUS,
estamos diante de discussão acerca de omissão específica dos agentes públicos, de modo que a responsabilidade é de natureza objetiva, e pressupõe a identificação do nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo para fins de caracterizar o ato ilícito
. 3.
Não há, nos autos, qualquer evidência de que a conduta dos médicos tenha sido aquém do desejado, ou de que eventual omissão no atendimento tenha contribuído para o agravamento do quadro da apelante
. 4. Em casos que envolvem a prestação de serviço na área de saúde, de fundamental importância a realização de perícia técnica, onde se pode avaliar a qualidade do serviço, e se ele atendeu ou não às normas técnicas próprias da atividade, o que não se verificou. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 10/Feb/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0005022-69.2018.8.08.0047, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ERRO MEDICO OCORRIDO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS DE QUE OS MÉDICOS FORAM OMISSOS
OU ADOTARAM TÉCNICA DIVERSA DA CORRETA PARA O TRATO DA SAÚDE DA GENITORA DO APELANTE RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de responsabilidade civil dos entes da Administração Pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade ser de natureza objetiva, sendo prescindível a comprovação da culpa ou dolo. Inteligência do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 43 do Código Civil. 2. No caso dos autos, em que
se discute suposto erro médico consistente na omissão dos prepostos da Administração Pública em dispensar o devido cuidado à genitora do apelante
, está-se diante de discussão acerca de omissão específica dos agentes públicos, de modo que a responsabilidade é de natureza objetiva,
pressupondo, para fins de caracterizar o ato ilícito, a identificação do nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo do Município
. Inexistindo caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima circunstâncias estas que rompem o nexo de causalidade , surge para o ofendido o direito de ser indenizado. 3. Não havendo nos autos prova de que a médica apelada consultou a genitora do apelante nem lhe prescreveu qualquer tratamento ou medicação, afasta-se sua responsabilização. 4. Se ao acervo documental colacionado aos autos e a prova pericial produzida demonstraram que não se pode imputar omissão aos médicos que atenderam a genitora do apelante, afasta-se a responsabilização do Estado do Espírito Santo. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080266745, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021).

Conclusão do exposto é a ausência de nexo causal apto a ensejar a responsabilização dos entes Apelados no caso sob exame.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, ocasião em que majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2%, ressalvando também neste grau de jurisdição a condição da Apelante de beneficiária da justiça gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 04/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o(a) Relator(a)

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões